Tribunal: STF
Processo: AI 114155
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
ISENÇÃO DE I.C.M.. PRODUTO IMPORTADO, CUJO SIMILAR NACIONAL NÃO
PAGA O TRIBUTO. APLICAÇÃO DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO C.P.C..
PRECEDENTES DO S.T.F. NA MESMA DIRETRIZ. INTERPRETAÇÃO CORRETA E
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
AGRAVO IMPROVIDO.